Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA em face de suposto ato coator praticado pelo eminente JUIZ DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. Ao compulsar os autos, constata-se que, nos termos do artigo 21, II, do Regimento Interno desta egrégia Corte (RITJDFT), compete a uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal o julgamento de mandado de segurança impetrado em face de atos praticados por Juízes do Distrito Federal. Dessa forma, tendo em vista que o presente Mandado de Segurança foi distribuído equivocadamente a este órgão fracionário, determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível, para a adoção das providências cabíveis. Publique-se.